Tribunal: TCU
Processo: 011.019/2012-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria a ex-servidores da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Sergipe.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de aposentadoria aos Srs. Gerson Santos, Luiz Ferreira Gomes, Manoel Risio de Oliveira e à Sra. Maria de Fátima Santos, ex-servidores da Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Sergipe. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU em: 9.1. considerar legais as concessões de aposentadoria à Sra. Maria de Fátima Santos e ao Sr. Gerson Santos, determinando o registro dos correspondentes atos; 9.2. considerar ilegais as concessões de aposentadoria aos Srs. Luiz Ferreira Gomes e Manoel Risio de Oliveira, recusando registro aos correspondentes atos; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelos Srs. Luiz Ferreira Gomes e Manoel Risio de Oliveira, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.4. determinar à Superintendência Regional do Trabalho e Emprego no Estado de Sergipe que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrente dos atos impugnados, indicados no subitem 9.2 acima, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. comunique os Srs. Luiz Ferreira Gomes e Manoel Risio de Oliveira a respeito deste Acórdão, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.4.3. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta deliberação, encaminhe ao Tribunal, por cópia, comprovante da data em que os aludidos interessados tomaram conhecimento desta decisão; 9.5. esclarecer ao órgão de origem que poderá emitir novos atos em benefício dos Srs. Luiz Ferreira Gomes e Manoel Risio de Oliveira, livres das irregularidades indicadas neste processo, submetendo-os a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018; 9.6. autorizar a Sefip a alterar o registro dos atos no Sisac de interesse de Luiz Ferreira Gomes e Manoel Risio de Oliveira de 'inicial' para 'alteração'.